Tribunal: TJSP
Processo: 1018413-54.2018.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – IPESP – Revisão de benefício previdenciário com base na variação do salário mínimo, nos termos do artigo 13 da Lei Estadual no 10.394/70, e ressarcimento de descontos a maior realizados em razão da aplicação indevida da alíquota de 20% estabelecida pela Lei 13.549/09 – Pagamento administrativo das diferenças (Lei Estadual no 16.877/18) que leva à perda superveniente do objeto

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – IPESP – Revisão de benefício previdenciário com base na variação do salário mínimo, nos termos do artigo 13 da Lei Estadual no 10.394/70, e ressarcimento de descontos a maior realizados em razão da aplicação indevida da alíquota de 20% estabelecida pela Lei 13.549/09 – Pagamento administrativo das diferenças (Lei Estadual no 16.877/18) que leva à perda superveniente do objeto com relação à cobrança dos valores pagos a maior – Questão relativa à recepção da Lei no 13.549/09 pela Constituição Federal que não foi abarcada pelo julgamento da ADI no 4.429/SP, conforme entendimento exposto pelo C. STF na Reclamação no 20861/DF – Conflito entre a pretensão do autor e o determinado pelo artigo 7o, IV, da Constituição Federal e pela SV no 4 – Procedência parcial do pedido que, dada a sucumbência em menor grau do autor, justifica a condenação do réu no ônus da sucumbência – Honorários advocatícios fixados nos termos do artigo 85, §§ 2o, 3o e 11 do CPC – Recurso do réu parcialmente provido e recurso do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1018413-54.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado
IPESP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Apelante
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JOSE SEBASTIAO MARTINS, Apelados/Apelantes
LUIZ ANTONIO SAADI SOUZA PINTO e LUIS EDUARDO SOUZA PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao recurso do réu e deram provimento ao recurso do autor. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018413-54.2018.8.26.0506 - Voto no 19.760
2
VOTO No 19.760
APELAÇÃO CÍVEL No 1018413-54.2018.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO
APELANTES/APELADOS: IPESP
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
ESTADO DE SÃO PAULO E JOSÉ SEBASTIÃO MARTINS
Juíza de 1a Instância: Luísa Helena Carvalho Pita
APELAÇÃO CÍVEL
IPESP
Revisão de benefício
previdenciário com base na variação do salário mínimo, nos
termos do artigo 13 da Lei Estadual no 10.394/70, e ressarcimento
de descontos a maior realizados em razão da aplicação indevida da
alíquota de 20% estabelecida pela Lei 13.549/09 Pagamento
administrativo das diferenças (Lei Estadual no 16.877/18) que leva
à perda superveniente do objeto com relação à cobrança dos
valores pagos a maior Questão relativa à recepção da Lei no
13.549/09 pela Constituição Federal que não foi abarcada pelo
julgamento da ADI no 4.429/SP, conforme entendimento exposto
pelo C. STF na Reclamação no 20861/DF Conflito entre a
pretensão do autor e o determinado pelo artigo 7o, IV, da
Constituição Federal e pela SV no 4 Procedência parcial do
pedido que, dada a sucumbência em menor grau do autor, justifica
a condenação do réu no ônus da sucumbência
Honorários
advocatícios fixados nos termos do artigo 85, §§ 2o, 3o e 11 do
CPC Recurso do réu parcialmente provido e recurso do autor
provido.
Vistos.
Trata-se de ação ordinária proposta por José Sebastião
Martins em face do Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - IPESP em que o
autor, inscrito junto à Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo, visa à
concessão de provimento jurisdicional que condene o réu ao pagamento das diferenças
devidas em função da aplicação de contribuição previdenciária estabelecida pela Lei
Estadual no 13.549/09 em 20% sobre o benefício recebido (e não 5%) entre abril de 2010 e
dezembro de 2013. Requer, ainda, que os valores recebidos sejam reajustados de acordo
com a variação do salário mínimo regional de São Paulo, como determinam os artigos 13 e
14 da Lei Estadual no 10.394/70.
A r. sentença de f. 163/168 julgou procedente o pedido, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018413-54.2018.8.26.0506 - Voto no 19.760
3
termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, sob fundamento de que a pretensão
do autor encontra fundamento no decidido na ADI no 4.429/SP, que declarou a
inconstitucionalidade dos artigos da Lei Estadual no 13.549/09 que alteravam o índice
aplicável à contribuição incidente sobre os proventos dos beneficiários que se aposentaram
antes de 2009 e que, portanto, possuem direito adquirido à sistemática de cobrança
anterior (inclusive quanto à revisão do benefício com base no salário mínimo regional).
Fixou os honorários advocatícios em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do artigo
85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Inconformadas, recorrem as partes.
De um lado, o Instituto de Previdência do Estado de São
Paulo argumenta que o direito invocado pelo autor não decorre da ADI mencionada, já que
não houve pronunciamento no sentido de que os aposentados sob a égide da Lei Estadual
no 10.394/70 não poderiam sofrer aumento de suas contribuições. De resto, ressalta que a
adoção do salário mínimo como índice de reajuste viola o artigo 7o da Constituição Federal
e a Súmula Vinculante no 4 do STF.
O autor, por sua vez, visa à majoração dos honorários
advocatícios para que, aplicados os critérios do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, seus valores
correspondam a 11% do valor atualizado da causa.
Requerida a suspensão do processo em virtude da edição da
Lei Estadual no 16.877/18, que extinguiu o IPESP e determinou o pagamento das
diferenças de 15% recolhidas a maior em função da aplicação da Lei Estadual no 13.549/09
(f. 179/180), comunicou o autor o recebimento administrativo da quantia de R$ 26.826.44
(vinte e seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos f. 211/212).
As contrarrazões foram apresentadas pelo Instituto de
Pagamentos Especiais de São Paulo a f. 215/220 e pelo autor a f. 225/234.
É o relatório.
Presentes os requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil, recebo a apelação em seus regulares efeitos.
De início, ressalte-se que o pagamento administrativo
comunicado a f. 211/212 não resulta em reconhecimento da procedência do pedido ou em
esvaziamento integral da pretensão recursal, já que os valores ali adimplidos (R$ 26.826.44
vinte e seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos) não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018413-54.2018.8.26.0506 - Voto no 19.760
4
correspondem à integralidade do montante requerido, estimado na petição inicial em R$
58.295,47 (cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos
f. 10).
Há perda de objeto, no entanto, com relação ao
questionamento trazido pelo réu quanto às diferenças devidas, uma vez que a pretensão do
autor se limita aos descontos por ele sofridos “de março de 2010 a até dezembro de 2013,
dano quanto ao valor que por direito deveria receber (desconto de 20% e não de 5%,
como determinado pela Lei), devendo ser restituído por todos os valores que deixou de
receber integralmente” (f. 8) ou seja, ao longo de período abrangido pelo determinação
do artigo 6o, § 1o, da Lei Estadual no 16.877/18:
“Artigo 6o - Os beneficiários da Carteira dos Advogados em
gozo de aposentadoria ou pensão, bem como os que
implementaram os requisitos para tanto até 26 de junho de
2009, que receberão seus benefícios diretamente da
Secretaria da Fazenda, pagarão uma contribuição mensal
equivalente a 11% (onze por cento) sobre o valor do
benefício, a ser recolhida diretamente à Secretaria da
Fazenda.
§ 1o - No prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da
publicação da presente lei, será restituída a diferença de
15% (quinze por cento) recolhida a maior dos beneficiários
de que trata este artigo, a partir da Lei Estadual no 13.549,
de 26 de maio de 2009, devidamente corrigida pelo Índice de
Preços ao Consumidor - IPC, apurado pela Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE.”
Superada essa questão, passa-se à análise da possibilidade de
adoção do salário mínimo como índice de reajuste para o benefício aqui discutido.
Quanto ao tema, ressalte-se que o provimento jurisdicional
concedido na ADI no 4.429/SP não se refere à vinculação do reajuste dos proventos à
variação do salário mínimo, mas consiste no acolhimento parcial do pedido formulado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018413-54.2018.8.26.0506 - Voto no 19.760
5
“declarar a inconstitucionalidade dos § 2o e § 3o do artigo 2o da Lei no 13.549, de 2009, do
Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado” e para
“conferir interpretação conforme à Constituição ao restante da norma impugnada,
proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da Lei, já
estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei
no 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão” (STF, ADI no 4.429/SP,
Tribunal Pleno, j. 14.12/2011, Min. Rel. Marco Aurélio).
A confirmar essa constatação, ressalte-se o afirmado pelo C.
STF no julgamento da Reclamação no 20861/DF, julgada monocraticamente pelo Eminente
Ministro Roberto Barroso em 16/06/2015:
“8. Observo que no julgamento das ADIs 4.429 e 4.291, não foi realizado
juízo de recepção da Lei no 10.394/1970 do Estado de São Paulo pela
Constituição de 1988. Ou seja, no que diz respeito ao objeto da presente
reclamação, os dispositivos que vinculam os benefícios da Carteira de
Previdência dos Advogados de São Paulo ao reajuste do salário mínimo não
foram analisados à luz do art. 7o, IV, da CRFB/1988. Em verdade, o referido
cotejo sequer poderia ser feito, dada a limitação do objeto das ações diretas às
leis editadas após o advento da CRFB/1988.
9. Assim, o IPESP, ao afastar a vinculação do benefício ao salário
mínimo, não realizou qualquer juízo que implicasse desrespeito ao que foi
decidido nas ADIs 4.429 e 4.291. Pelo contrário, o ato do órgão parece vir ao
encontro do determinado na Súmula Vinculante 4 ('Salvo nos casos previstos
na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base
de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser
substituído por decisão judicial').”
Daí a se concluir, ao contrário do afirmado pelo autor, que a
pretensão de vincular o reajuste de seu benefício ao salário mínimo não encontra
fundamento direto no julgamento da ADI no 4.429/SP.
A questão aqui analisada já foi objeto de análise pelo
Eminente Desembargador Luís Francisco Aguilar Cortez por ocasião o julgamento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018413-54.2018.8.26.0506 - Voto no 19.760
6
12/09/2017 da Apelação Cível no 1048169-51.2014.8.26.0053, da 11a Câmara
Extraordinária de Direito Público, e cujas razões de decidir, aplicáveis também ao caso
concreto, transcrevo:
“O autor é advogado aposentado pela Carteira de previdência dos
advogados de São Paulo (em extinção) desde novembro/2005 (fls. 15) e
ajuizou ação de procedimento comum questionando a forma de reajuste de
aposentadoria e a contribuição previdenciária de incidente sobre benefício
(fls. 01/10).
Especificamente, o requerente alegou que a sua aposentadoria deve ser
reajustada conforme as alterações do salário mínimo, nos termos dos artigos
13 e 14 da LE no 10.934/70 (em especial fls. 02), e apontou a impossibilidade
de aplicação do desconto previdenciário de 20%, previsto pelo art. 33, §2o, da
LE no 13.549/09 (em especial fls. 02/06).
Ainda que afastada a ilegitimidade passiva do Estado de São Paulo,
como pleiteado pelo autor às fls. 158/165, verifica-se que, no mérito, a ação é
improcedente.
Quanto à forma de reajuste da aposentadoria do requerente, o STF já
reconheceu que 'O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do
art. 7o da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado
como fator de indexação' (RExtr. no 565.714-SP, rel. Min. Cármen Lúcia, j.
30/04/2008, com sublinhado nosso).
Deste modo, é certo que os invocados artigos 13 e 14 da LE no 10.934/70
(que determinam que os benefícios da Carteira de Previdência dos Advogados
'serão reajustados, na mesma proporção, sempre que se alterar o salário-
minimo') não foram recepcionados pela CF/88, pois, conforme alegado pelo
IPESP, estão em desacordo com o disposto no art. 7o da Carta Magna e na
Súmula Vinculante no 04, a impedir o acolhimento do pedido formulado nesse
sentido. Nessa direção: AP no 1037032-38.2015.8.26.0053, rel. Des. Torres de
Carvalho, j. 03/07/2017, citando copiosa jurisprudência desta Corte.”
No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018413-54.2018.8.26.0506 - Voto no 19.760
7
Justiça:
“APELAÇÃO REVISÃO DE APOSENTADORIA Carteira
de Previdência das Serventias Notariais e de Registro

IPESP
Aposentadoria no regime instituído pela Lei
Estadual no 10.394/70 Insurgência contra a aplicação da
Lei Estadual no 14.016/2010, que extinguiu a Carteira,
majorou a alíquota da contribuição previdenciária de 5%
para 11% e alterou os critérios de reajuste dos benefícios
Os arts. 12 e 13 da Lei Estadual no 10.393/70 não foram
recepcionados pela CF/88, cujo art. 7o, IV, vedou a
vinculação do salário mínimo para qualquer fim Súmula
Vinculante no 4 do STF Inexistência de direito adquirido à
situação não recepcionada pela nova ordem constitucional,
devendo apenas ser garantida a irredutibilidade de
vencimentos Contribuição previdenciária de 11% devida
pelos inativos e pensionistas, em razão da EC 41/03, em
observância ao limite constitucional estabelecido para a
incidência da contribuição, que deve ser idêntica ao dos
beneficiários dos regimes geral e especial de previdência
social, sob pena de afronta ao princípio da isonomia,
conforme decidido pelo E. STF na ADI n.o 3128/DF

Sentença de improcedência mantida Recurso improvido.
(Apelação Cível no 1024153-62.2016.8.26.0053, 3a Câmara
de Direito Público, j. 08/08/2017, Des. Rel. Maurício Fiorito)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Aposentado. Carteira
de Previdência das Serventias não Oficializadas. LE
10.393/70, art. 12 e 45. LE no 14.016/10. Aumento da
alíquota da contribuição previdenciária de 8% para 11%.
Reajustes vinculados ao salário mínimo. CF, art. 7o, IV da
CF. Direito adquirido. Inexistência.
1. Contribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018413-54.2018.8.26.0506 - Voto no 19.760
8
previdenciária. Inativos. Alíquota. A partir da EC no 41/03,
os inativos e pensionistas devem contribuir à mesma alíquota
dos servidores ativos, mas apenas sobre a parcela que
exceda o limite máximo de benefícios do regime geral, por
força do art. 40, § 18 da Constituição Federal segundo
entendeu o Supremo Tribunal Federal nas ADI no 3.105/DF e
3.128/DF, Pleno, 18-8-2004, Rel. Cezar Peluso. Alíquota de
11% instituída pela LE no 14.016/10 que não representa
exagero ou ilegalidade a corrigir.
2. Reajuste de
benefícios. Os art. 12 e 13 da LE no 10.393/70 estabeleceram
a vinculação do reajuste dos benefícios concedidos pela
Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas à
alteração do salário mínimo. Os artigos não foram
recepcionados pela Constituição Federal de 1988 que, em
seu art. 7o, IV, proibiu a vinculação do salário mínimo para
qualquer fim. Impossibilidade de concessão do reajuste tal
como disposto na referida norma, não recepcionada pela
nova ordem constitucional. Impossibilidade de o Judiciário
substituir-se ao legislador para fixar o parâmetro de reajuste
estabelecido no art. 40, § 8o da CF.
Improcedência. Recurso do autor desprovido. (Apelação Cível no
1037032-38.2015.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público,
j. 03/07/2017, Des. Rel. Torres de Carvalho)
“RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
EM AÇÃO ORDINÁRIA. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA
DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PROCESSUAL
CIVIL. Ilegitimidade passiva. A Fazenda Estadual responde,
ao lado do IPESP, pela saúde financeira da Carteira de
Previdência dos Advogados. Responsabilidade fazendária
firmada pelo STF no julgamento da ADI no 4.429.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018413-54.2018.8.26.0506 - Voto no 19.760
9
Precedentes do TJ-SP. Perda superveniente do interesse de
agir. Inocorrência. Interesse na devolução dos valores
descontados em valor superior ao devido que subsiste.
REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO. Inteligência do disposto
na Lei no 13.549/2009 que alterou a Lei no 10.294/1970.
Entendimento pacificado pelo E Supremo Tribunal Federal
que reconheceu o direito adquirido daqueles que já teriam
cumprido os requisitos necessários à concessão do benefício,
quando da entrada em vigor da Lei 13.549/2009. REAJUSTE
COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. Impossibilidade.
Constituição que não recepcionou os artigos 13 e 14 da Lei
10.394/70. Julgamento de ADI que não tem o condão de
alterar o disposto na Carta Maior. VERBA HONORÁRIA.
Fixação segundo entendimento consonante dessa Câmara,
sendo desnecessária a reforma. Recurso do autor, recursos
dos réus e reexame necessário, este considerado interposto,
não
providos.
(Apelação
Cível
no
0032438-66.2013.8.26.0053, 5a Câmara de Direito Público, j.
29/08/2016, Des. Rel. Heloísa Martins Mimessi)
Assim, não amparada a pretensão do autor pelo decidido na
ADI no 4.429/SP e constatado o conflito entre seu pedido e o determinado pelo artigo 7o,
IV, da Constituição Federal e pela Súmula Vinculante no 4, dou provimento ao recurso do
IPESP em parte para, reformada a decisão de primeiro grau, afastar a determinação de que
o benefício previdenciário aqui discutido seja reajustado com base na variação do salário
mínimo
sem que daí decorra, no entanto, alteração na distribuição do ônus da
sucumbência, dada a circunstância de que o autor sucumbiu de parte mínima do pedido.
Quanto ao recurso do requerente, observa-se que a presente
causa não se insere entre as hipóteses elencadas pelo artigo 85, § 8o, do Código de Processo
Civil como suficientes a justificar a fixação dos honorários por equidade, já que a causa
possui proveito econômico dimensionável e adequado à aplicação dos parâmetros
estabelecidos pelos §§ 2o e 3o desse mesmo artigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018413-54.2018.8.26.0506 - Voto no 19.760
10
Por conta disso, e considerado o grau de zelo do patrono do
autor, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho
realizado, dou provimento ao recurso do autor para majorar os honorários advocatícios para
12% do valor da condenação (e não da causa, como pedido em razões recursais), nos
termos do artigo 85, §§ 2o, 3o e 11, já consideradas as fases de conhecimento e recursal.
O caso é, assim, de dar parcial provimento ao recurso
interposto por IPESP Instituto de Previdência do Estado de São Paulo e de dar
provimento ao recurso interposto por José Sebastião Martins nos autos da ação ordinária
que este move em face daquele (Processo no 1018413-54.2018.8.26.0506 2a Vara da
Fazenda Pública do Foro de Ribeirão Preto, SP).
Consigne-se, para fins de eventual pré-questionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões recursais.
Resultado do julgamento: deram parcial provimento ao
recurso do réu e deram provimento ao recurso do autor.
ALIENDE RIBEIRO
Relator